Tribunal: STF
Processo: ARE 1529651
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA CORTE DE ORIGEM. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto por Roni Everson Favero contra decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



     



    “1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS MEMBROS DA SEGUNDA COMISSÃO DO CONCURSO NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ E DA CONGRUÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS APROVADOS NO CERTAME.



    a) Inexistindo suporte probatório que demonstre o conhecimento da segunda comissão de concurso acerca das fraudes existentes, não há que se falar na inclusão obrigatória de seus membros no polo passivo da ação; principalmente, tendo em vista que eram os membros da primeira comissão de concurso que tinham parentes prestando a prova. Por outro lado, em observância aos princípios da ampla. defesa e do contraditório, era necessária a inclusão, no polo passivo, de todos os aprovados no Concurso, visto que a sua anulação afetar-los-á diretamente.



    b) Havendo afastamento, aposentadoria ou outro motivo legal, é possível a realização da instrução processual por um magistrado e a prolação de sentença por outro, inexistindo violação ao princípio da identidade física do juiz (artigo 132, do Código de Processo Civil), que deve ser relativizado nessas circunstâncias. 



    c) Os pedidos explícitos de anulação do Concurso Público, de ressarcimento dos valores gastos com o Concurso e de refazimento da prova, por decorrência lógica, implicitamente, englobam também o pedido de anulação da contratação da empresa responsável pela realização do Concurso fraudulento.



    2) DIREITO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES FORMAIS EM CONCURSO PÚBLICO E CONSTATAÇÃO DE FRAUDE, A FIM DE BENEFICIAR PARENTES E APADRINHADOS DE DETENTOR DE CARGO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO QUE CONTRATOU EMPRESA PARA REALIZAR O CONCURSO. ANULAÇÃO DO CONCURSO Nº 01/2006 DO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ, COM A PERDA DOS RESPECTIVOS CARGOS DE TODOS OS APROVADOS.



    a) A Ação Popular é o instrumento apropriado e direito publico subjetivo do cidadão para rechaçar nulidades que afrontam a moralidade e a legalidade administrativa. Nessa qualidade, pode ser utilizada como instrumento processual adequado para anular concurso público realizado mediante fraude.



    b) Do conjunto probatório dos autos, incluindo-se documentos e depoimentos, verifica-se o conluio entre as partes, a fim de contratar empresa pré-determinada para a elaboração de Concurso Público no Município de Santa Fé, visando a aprovação de candidatos pré-determinados, dentre os quais, a mãe, parentes e apadrinhados do Chefe do Poder Executivo do Município.



    c) No caso, constata-se a ocorrência de diversas irregularidades formais que macularam o referido Concurso, como a entrega do caderno de prova aos candidatos que saíam das salas de aplicação das provas, a ausência de folha de frequência assinada pelos candidatos que compareceram no dia do exame, e a não elaboração das questões por técnicos das respectivas áreas.



    d) Verificado o intuito de fraudar o Concurso Público, desde a contratação de empresa certa para a realização das provas, até a própria aplicação das provas, a anulação da licitação e ressarcimento dos valores gastos, é medida que se impõe.



    e) Ainda que se não tenha comprovado a participação de todos os litisconsortes passivos no esquema fraudulento, faz-se necessária a declaração de perda dos cargos de todos os aprovados no Concurso, pois a fraude constatada, mesmo que somente em parte do certame, influi diretamente no resultado do Concurso como um todo.



    2) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS COM BASE NO CRITÉRIO DA EQUIDADE E NA COMPLEXIDADE DA CAUSA.



    Levando em consideração a qualidade do trabalho realizado pelos Advogados, o tempo exigido para o serviço, o elevado grau de zelo profissional e a complexidade da causa, o valor atribuído a título de honorários advocatícios deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).



    3) APELOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ADESIVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (e-doc. 43, p. 1-5).



    2. Opostos quatro embargos de declaração, todos foram rejeitados (e-doc. 64).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. I, 93, incs. IX, § 5°, X e LXXIV, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “fundamentar a suposta fraude no fato do Recorrente conhecer o proprietário da empresa organizadora/executora do concurso é afronta direta ao Princípio Constitucional da Ampla Acessibilidade aos Cargos Públicos". 



    3.2. Alega que, “diante da inconstitucionalidade da fundamentação contida na sentença/acórdão, no que se refere ao fato do Recorrente conhecer o proprietário da empresa realizadora do concurso, não havendo provas que sustentem a fundamentação da r. sentença/acórdão, esta é nula de pleno direito”.



    3.3. Argumenta que faz jus à concessão de justiça gratuita e que a decisão contrariou a Lei nº 1.060, de 1950 (e-doc. 70).



    4. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, por ausência da prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegadamente violados e pela incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 110, p. 5, 6 e 19).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O recurso não comporta conhecimento.



    6. A parte agravante interpôs recurso com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, cabível “contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.



    7. Ocorre que, conforme relatado, houve negativa de seguimento do recurso extraordinário, decisão contra a qual descabe a interposição do agravo previsto no mencionado art. 1.042 do CPC, sendo cabível o agravo interno, previsto no art. art. 1.030, § 2º, do mesmo diploma.



    8. Ademais, o recurso não foi interposto tempestivamente. 



    9. A decisão atacada, por meio deste agravo, foi publicada em 02/06/2017, e o prazo para apresentação de recursos iniciou-se em 05/06/2017 (e-doc. 111). 



    10. O presente agravo em recurso extraordinário, por sua vez, foi interposto somente em 21/07/2017 (e-doc. 123), portanto além do prazo previsto na legislação processual, estando evidente a intempestividade recursal.



    11. Válido destacar que o Superior Tribunal de Justiça, na análise do agravo em recurso especial interposto pela mesma parte, também concluiu pela intempestividade recursal (e-docs. 154 e 220). 



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    15. À Secretaria Judiciária, para que retifique a autuação de (i) Fernando Brambilla e de (ii) Maria Antonieta Tomazela e outro(a/s), de modo que deixem de constar como recorrentes, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento aos recursos extraordinários interpostos por tais partes (e-docs. 406 e 407) e, contra tais decisões, verificou-se a interposição apenas de agravos internos (e-docs. 419 e 421), ambos rejeitados pelo STJ (e-docs. 450 e 451).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator